Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701321-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI, ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A. APELADO: ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A., CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TANIA MARIA OLEARI D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA e outros (ID 27438924) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01375.133178 1 86180000001807 (ID 27438925), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01377.194178 9 86240000001807 (ID 27438926). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator